Tribunal: TJSP
Processo: 2061220-57.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO VOO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. DECISÃO QUE SUSPENDEU A AÇÃO, POR FORÇA DO TEMA 1417 DO C. STF COM REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO AO CASO EM DEBATE. CANCELAMENTO DE VOO DECORRENTE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA, QUE RESULTOU NA READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO INTERNO, DECORRENTE DA ATIVIDADE DA COMPANHIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO VOO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. DECISÃO QUE SUSPENDEU A AÇÃO, POR FORÇA DO TEMA 1417 DO C. STF COM REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO AO CASO EM DEBATE. CANCELAMENTO DE VOO DECORRENTE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA, QUE RESULTOU NA READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO INTERNO, DECORRENTE DA ATIVIDADE DA COMPANHIA AÉREA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.